Tribunal: TJDFT
Processo: 0027918-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal).
2. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses trazidas pelas partes, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Deve considerar apenas os argumentos que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da causa.
3. Na hipótese, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente em face do apelante e extinguiu o cumprimento de sentença. Todavia, em suas razões, limitou-se a indicar que o prazo aplicável ao caso seria de 05 anos, sem fundamentar minimamente sua convicção.
4. No cumprimento de sentença (título executivo judicial) é preciso analisar a natureza da obrigação exequenda, o que demanda maior carga argumentativa do juízo, já que “o prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença segue o prazo material da pretensão” (Acórdão 1999835, 0024349-20.2013.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025).
5. O prazo de 10 anos previsto no art. 205, do Código Civil – CC é a regra geral quanto aos prazos prescricionais civis brasileiros. Seu afastamento e aplicação de prazos menores, portanto, depende de fundamentação concreta, o que não ocorreu.
6. Este Tribunal de Justiça entende que “a ausência de concreta fundamentação a respeito da delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente constitui, com as mais respeitosas vênias, motivo suficiente ao pronto reconhecimento do "error in procedendo" e para se determinar, de ofício, a nulidade do ato processual” (Acórdão 2048105, 0028183-94.2009.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025).
7. Preliminar de ausência de fundamentação suscitada de ofício. Sentença cassada.